Tribunal: STF
Processo: RE 1398801
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Em 5/11/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil/2015, ante a incidência do Tema 940 da sistemática da Repercussão Geral, RE 1.027.633-RG/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (documento eletrônico 12).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP determinou a remessa dos autos à Turma julgadora de origem para eventual juízo de retratação à luz do referido tema (doc. eletrônico 14).



    Entretanto, a Terceira Câmara de Direito Público do TJSP manteve seu entendimento, em acórdão assim ementado:



    “Responsabilidade Civil – Intervenção ampla do Magistrado está apenas na verificação da legitimidade ativa – Natureza do hospital onde sucederam os eventos e da agravante, devem ser resolvidas com o mérito – Tema invocado que não pode ser prestigiado. O fundamento se afasta das regras normais sobre responsabilidade civil. – Turma que não reconsiderou a decisão dada Acórdão mantido – Recurso improvido.” (pág. 2 do oc. eletrônico 15).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram remetidos a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 17).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Responsabilidade Civil – Na verdade a intervenção ampla do Magistrado está apenas na verificação da legitimidade do autor, consoante dispõe o art. 17 do citado diploma legal – O hospital onde sucederam os eventos pertence à rede pública, devendo ser considerado o médico réu, em princípio, agente público. Essa conclusão, porém, não pode ser absoluta tendo em vista a existência, hoje, de atuação do hospital como simples local para que médicos possam exercer sua função, muitas vezes em locação do necessário ao serviço prestado – O fundamento se afasta das regras normais sobre responsabilidade civil. Quem paga, quem é devedor, é o que causa o dano. Outros responsáveis, como o empregador ou o Estado, apenas podem suportar o pagamento, posto responsáveis por ato de terceiro. No máximo a lei os trata como solidários, mas não como os devedores principais. Esta a sistemática da responsabilidade civil – De qualquer sorte o lesado pode optar por acionar o Estado, de forma direta, sempre que vislumbrar a possibilidade de não conseguir fazer valer um título contra o servidor – Nem se diga que a solução evita ações contra os funcionários e desincentiva a atuação como agente público. A solução cria mais serviço para o Judiciário que precisa apreciar a ação do lesado contra o Estado e depois deste contra o servidor culpado – O acórdão mencionado, cuja aplicação se invocou, por fim, fala que o Estado pode denunciar à lide o funcionário. Mas se isso é verdade, se podemos dois responsáveis estar no polo passivo da demanda, por que interromper essa mesma ação contra o verdadeiro responsável se foi ele chamado pelo lesado? A solução, mais uma vez, carece de justificativa Recurso improvido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 2).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, § 6°, da mesma Carta. Aduz o recorrente que



    “[...] é incontroverso a ilegitimidade passiva da médica Recorrente em ação fundada em responsabilidade civil do Estado, posto que de acordo com o novo entendimento firmado pelo E. STF no Tema nº 940, o particular está impedido de promover uma ação em face do agente público, ou daquele que figura como agente público, causador do dano.” (pág. 9 do doc. eletrônico 4).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu,   o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos: 



    “O hospital onde sucederam os eventos pertence à rede pública, devendo ser considerado o médico réu, em princípio, agente público. Essa conclusão, porém, não pode ser absoluta tendo em vista a existência, hoje, de atuação do hospital como simples local para que médicos possam exercer sua função, muitas vezes em locação do necessário ao serviço prestado. 



    Essa questão já justificaria a decisão atacada de manter o polo passivo da ação. 



    Mas insiste o agravante na aplicação do tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Referido tema deu repercussão geral à questão da possibilidade de ser o agente público acionado para reparação de dano causado no exercício de sua função. E decidiu que apenas o Estado poderia sofrer a ação e eventualmente ingressar, depois, com ação de regresso. 



    De início vale lembrar que a repercussão geral não estabelece solução vinculante. É instituto para garantia de processamento de recurso extraordinário, não vinculando os Tribunais e os Juízes. 



    E, com todo respeito ao entendimento esposado na referida súmula, que alterou decisão da 4ª Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, não pode ele ser homenageado. 



    Diz o acórdão dado no Recurso Extraordinário 1.027.633 São Paulo, que deu origem ao Tema 940 STF, que apenas a pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada de forma direta, não o servidor que causou o dano. 



    O fundamento se afasta das regras normais sobre responsabilidade civil. Quem paga, quem é devedor, é o que causa o dano. Outros responsáveis, como o empregador ou o Estado, apenas podem suportar o pagamento, posto responsáveis por ato de terceiro. No máximo a lei os trata como solidários, mas não como os devedores principais. Esta a sistemática da responsabilidade civil. 



    Aliás, historicamente o Estado sequer respondia, sendo apenas o servidor causador do dano aquele que poderia ser demandado. Em evolução se incluiu a responsabilidade do terceiro, do Estado, para garantia maior do cidadão lesado. Mas essa evolução foi a de trazer novo responsável, não de excluir do rol dos que poderiam responder aquele que já respondia.



    Essa solução, de encontrar terceiro que também possa satisfazer a obrigação de pagar foi imaginada em proteção à vítima, isto é, como uma garantia a mais a quem sofre dano. Se é plus, não se justifica retirar da vítima a possibilidade de indenizar-se com o autor do dano. 



    Interpretação desse jaez se afasta da história e da natureza jurídica da responsabilidade civil. 



    Depois, diz o acórdão citado que o artigo 37 § 6º da Constituição é garantia fundamental do cidadão. Se assim é, não se pode em preceito que dá maior garantia retirar possibilidade de promover ação, no caso, contra o verdadeiro devedor e responsável. A solução, como dada, não traz garantia ao cidadão, mas rouba-lhe direito de ação contra o culpado direto pelo dano. 



    Demais disso, sabido que as ações contra o Estado são mais demoradas, para serem resolvidas e depois para serem satisfeitas. Contra o particular a ação pode encerrar-se por acordo, situação difícil nas ações contra o Poder Público. Tudo isso se vai retirar do cidadão com a aplicação do Tema já citado. E pior é que sob o suposto fundamento de proteção ao direito dele. 



    O funcionário não é o mais fraco e que precisa ser protegido. Mais fraco é quem teve direito violado. 



    De qualquer sorte o lesado pode optar por acionar o Estado, de forma direta, sempre que vislumbrar a possibilidade de não conseguir fazer valer um título contra o servidor. 



    Nem se diga que a solução evita ações contra os funcionários e desincentiva a atuação como agente público. A solução cria mais serviço para o Judiciário que precisa apreciar a ação do lesado contra o Estado e depois deste contra o servidor culpado. 



    O acórdão mencionado, cuja aplicação se invocou, por fim, fala que o Estado pode denunciar à lide o funcionário. Mas se isso é verdade, se podemos dois responsáveis estar no polo passivo da demanda, por que interromper essa mesma ação contra o verdadeiro responsável se foi ele chamado pelo lesado? A solução, mais uma vez, carece de justificativa. 



    Por tudo isso a decisão atacada merecer ser mantida por seus próprios e brilhantes fundamentos.” (doc. eletrônico 2).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Danos materiais. Indenização. Responsabilidade subjetiva do Estado. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.254.054-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA ADMINISTRATIVA DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2006. 



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto à responsabilidade subjetiva do Estado por danos ao patrimônio público e social, uma vez que presente o nexo causal e verificação de culpa - evidenciado pela falha do serviço, por ausência de fiscalização efetiva, deixando de cumprir bem seu dever de evitar a ocupação irregular de áreas públicas -, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 655.916-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem não reconheceu a existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Nessas condições, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (RE 804.603-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 918.109-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2020. TRATAMENTO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 



    2. O fato de a autora possuir plano de saúde privado não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal. 



    3. A interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, em termos de responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde, pois a jurisprudência desta Corte confere responsabilidade solidária a todos os entes da Federação para efetivar o direito fundamental à saúde, não restringindo o alcance do direito, tampouco implementando qualquer tipo de distinção entre os cidadãos, de modo que toda e qualquer pessoa é detentora do referido direito. 



    4. Além disso, no caso concreto, a instância de origem não discutiu a condição ou não de hipossuficiência da autora, apenas foi decidida a lide considerando a contratação por ela de plano de saúde privado. Tanto é assim que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita. 



    5. No caso, a situação em exame não se amolda ao Tema 345 da sistemática da repercussão geral, pois a questão de mérito sequer foi enfrentada, tendo em vista que o feito foi extinto sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade de parte do ente público e a demanda não foi proposta contra a operadora de plano de saúde. Não há, portanto, que se falar em ressarcimento de despesas custeadas pelo SUS. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” ( ARE 1.260.235-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator